Tribunal: TJDFT
Processo: 0725894-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE LUCROS E DIVIDENDOS DO EXECUTADO. PAGAMENTO POR TERCEIRA INTERESSADA. REALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. ABATIMENTO. PARCELAMENTO DO PAGAMENTO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DAS EXEQUENTES E DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Descabe falar em ilegitimidade da agravante para interpor o recurso quando ela integra o feito originário na condição de interessada, consoante determinação judicial, e a decisão proferida na origem foi direcionada diretamente a ela, exsurgindo o seu interesse recursal.
2. Considerando que a agravante efetuou depósitos judiciais em cumprimento à determinação judicial, tais montantes devem ser abatidos da quantia a ser depositada por ela a título de pagamento de valores atualizados devidos ao executado.
3. O art. 916 do CPC dispõe que, “No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês”.
4. Uma vez que as exequentes não concordaram com o pedido de parcelamento deduzido pela empresa e que a capacidade da agravante para suportar o pagamento dos valores devidos ao executado, sem prejudicar o seu funcionamento, já foi amplamente debatida no feito, o indeferimento do pedido de parcelamento deve ser mantido.
5. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.